Tribunal: TJDFT
Processo: 0005568-94.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005568-94.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDO CESAR DA FONSECA, FERNANDO PAULO PEREIRA, FERNANDO RODRIGUES DA PAZ, FLORISVAL NUNES DE OLIVEIRA, FRANCIMAR JOSE DE LIMA, FRANCISCA GOMES TEIXEIRA, FRANCISCO AGENOR DE CARVALHO, FRANCISCO ALVES DE SOUSA, FRANCISCO ALVES FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da petição ID 15651022, SUSPENDO a expedição de alvará em favor de OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA). Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove ter requerido a medida constritiva pertinente contra OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA), perante a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Expeça-se o certificado de compensação tributária para EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e, após, aguarde-se decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal sobre o crédito de OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA). Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios